Tribunal: STF
Processo: ARE 1150764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Laudo pericial. Coisa julgada e segurança jurídica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.